Tribunal: TJES
Processo: 5000154-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000154-36.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

EMBARGADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, ora Embargante, contra o v. acórdão constante do id. n. 839027, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu a tutela provisória requerida, determinando o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) ao Embargado.

Sustenta a Embargante, em suas razões recursais constantes do id. n. 903241, padecer o v. acórdão de omissão.

Contrarrazões do Embargado, no id. n. 963181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000154-36.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

EMBARGADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, ora Embargante, contra o v. acórdão constante do id. n. 839027, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu a tutela provisória requerida, determinando o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) ao Embargado.

Sustenta a Embargante, em suas razões recursais constantes do id. n. 903241, padecer o v. acórdão de omissão.

Contrarrazões do Embargado, no id. n. 963181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que a omissão alegada - qual seja, de que não teria sido demonstrado que o medicamento AFATINIBE (constante do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS) teria sido utilizado pelo Embargado e sido ineficaz - não se sustenta, visto que a referida alegação não foi objeto da pretensão recursal.

A despeito do que alega a Embargante, constou-se, nos itens 4.12 e 4.13 das razões do agravo de instrumento (id. n. 377302, pag. 10), o seguinte:

“4.12 - Neste sentido, o Anexo I acima referenciado, expõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (em anexo) a serem cobertos pelos planos privados de saúde, no qual consta a “TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER”, devendo ser observado o item nº 64 da Diretriz de Utilização da ANS – DUT (em anexo).

4.13 - Assim, analisando o item nº 64 da DUT, verifica-se que não consta a liberação da substância Osimertinibe (Tagrisso), para fins de Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer.”

Ademais, o v. acórdão recorrido concluiu, na esteira do entendimento manifestado pela Egrégia Terceira Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o referido Rol de Procedimentos não é taxativo, mas meramente exemplificativo.

Desse modo, a circunstância de ter o Embargado utilizado, ou não, o fármaco apontado como de referência (AFATINIBE), em nada altera a conclusão alcançada pela Colenda Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de que o medicamento OSIMERTINIBE (Tagrisso) deve ser fornecido ao Embargado.

Outrossim, sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, conclui-se que, quanto a este ponto, a pretensão recursal busca, sob o pretexto de aclarar o v. acórdão hostilizado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000154-36.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

EMBARGADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é Embargante FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e Embargado ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.